Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707803-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDYR SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO (SE PRECATÓRIO OU RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 407 DO STJ. 1. Conquanto o exequente tenha pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, referida matéria já foi decidida na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, tendo o Conselho Especial deste TJDFT declarado inconstitucional a lei em questão, com efeitos ex nunc, de forma a proteger todas as requisições de pequeno valor pleiteadas até 9/5/2023 (data da publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade). 1.1. Em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a Lei Distrital no 3.624/2005 voltou a viger. 1.2. Prescindível o trânsito em julgado da decisão de uma ADI para que possa ser cumprida, bastando a publicação da ata da decisão no Diário Oficial, no caso, do Distrito Federal. 1.3. O exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em 19/6/2023, ou seja, em data posterior à publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade (9/5/2023). Nesta senda, ainda que houvesse pedido de expedição de RPV na petição inicial do cumprimento de sentença, tal pedido não estaria protegido pela modulação dos efeitos da decisão prolatada na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. 2. O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2.1. Não se pode olvidar que se deve observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 3. No caso, embora o importe de R$ 10.220,99 autorize, num primeiro momento, a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza a quantia de R$ 19.038,53, ultrapassando o limite de 10 salários mínimos estabelecido na Lei no 3.624/2005, e que, em observância ao art. 100, §8o, CF, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por RPV e a outra parte, por meio de precatório. 4. Apesar de o executado ter pleiteado a condenação do exequente ao pagamento de honorários recursais, não se verifica da decisão recorrida condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e, em observância ao entendimento do STJ no REsp no 1.134.186/RS (Tema 407), também não houve nova condenação do agravado ao pagamento da referida verba. Consequentemente, observados os requisitos fixados pelo STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, não há se falar em aplicação do art. 85, §11, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do CPC, ao argumento de que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista a sua natureza processual e porque não houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria; c) artigo 6o da LINDB, por infringência à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100 § 3o, 102, § 2o, e 165, todos da Constituição Federal, pugnando pela declaração da constitucionalidade da Lei 6.618/2020, a qual aumentou o limite do teto para pagamento de requisição de pequeno valor referente ao crédito do recorrente. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário acerca do aventado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100 § 3o, 102, § 2o, e 165, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027